Tribunal: TJMT
Processo: 0006224-53.2005.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006224-53.2005.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAIR APARECIDO ANJO LEMES - CPF: 018.125.101-95 (APELANTE), JORGE JULIO DOS SANTOS LEMES - CPF: 800.755.841-15 (APELANTE), VALDENOR GONCALVES DE SOUZA (APELADO), JORGE JULIO DOS SANTOS LEMES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE JULIO DOS SANTOS LEMES - CPF: 800.755.841-15 (VÍTIMA), JAIR APARECIDO ANJO LEMES - CPF: 018.125.101-95 (VÍTIMA), VALDENOR GONCALVES DE SOUZA - CPF: 403.549.111-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. HOMICÍDIO SIMPLES – PENA-BASE NO MÍNIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE CONSIDERADA DESFAVORÁVEL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONFIANÇA QUE A VÍTIMA DEPOSITAVA NO RÉU – CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A VÍTIMA DEIXOU VIÚVA E FILHOS MENORES – 2. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “C”, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE QUE SE ASSEMELHA À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, QUE FOI AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – VEDAÇÃO DO RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE – CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER.

1.
“(...) A confiança depositada pela vítima nos réus é fundamento hábil a justificar a majoração da pena, haja vista que demonstra o maior grau de censura da conduta praticada. (...)”
(REsp n. 1.582.632/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 11/5/2017). Por outro lado, apesar da orfandade extrapolar as consequências naturais do delito de homicídio, se ela não ficou satisfatoriamente comprovada nos autos, inviável a exasperação da pena basilar com amparo nessa motivação;

2.
“(...) É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para reconhecer a forma privilegiada do crime de homicídio, quando a tese já foi rechaçada pelo Conselho de Sentença. (...)”
(N.U 0004571-46.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Valdenor Goncalves de Souza
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri, condenando-o como autor dos crimes de Homicídio simples contra a vítima
Jorge Júlio dos Santos Lemes
(art.
121,
caput
, CP) e tentativa de Homicídio qualificado contra a vítima
Jair Aparecido Anjo Lemes
(art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II, CP), à pena de 17 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado (Id. 127199437).

Em suas razões recursais, quanto ao Homicídio cometido contra a vítima
Jorge Júlio dos Santos Lemes
,
a defesa requereu a fixação da pena basilar no mínimo legal e, no que tange ao Homicídio qualificado tentato (vítima
Jair Aparecido Anjo Lemes
), pleiteou o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, CP, sob a alegação de que ficou comprovado que o réu agiu sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima (Id. 127199438 - Pág. 9).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o des
provimento
do apelo (Id. 127199438 - Pág. 28); igualmente assim opinou a PGJ em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 130573179):

Apelação criminal: Homicídio qualificado artigo 121 § 2o inciso IV do Código Penal. – 1) Pleito pela revisão da dosimetria da pena-base imposta ao apelante Valdenor, sob o argumento de equívoco na dosimetria realizada pelo magistrado de piso, ao analisar todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, postulando a sua redução com afastamento das circunstancias judiciais negativas em relação ao crime cometido contra a vítima Jorge. – Inviabilidade – Dosimetria da pena realizada pela magistrada de piso se mostra escorreita, e em conformidade com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fundamentos idôneos empregados para valor negativamente as consequências do crime e culpabilidade, pena-base que não comporta nenhum reparo. – 2) Pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, “c”, parte final, do Código Penal, contra a vítima Jair, alegando que o réu agira sob domínio de violenta emoção, por injusta provocação da vítima. – Inviabilidade – Não há comprovação nos autos sobre provação da vítima Jair, no mesmo passo, a atenuante não se enquadra no crime do art. 121, do Código Penal, de forma que é prevista, em seu § 1o, de mesmo modo, o ato teria de ter ocorrido de imediato após a injusta provocação. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1o de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Valdenor Goncalves de Souza
foi condenado como autor dos crimes de Homicídio simples contra a vítima
Jorge Júlio dos Santos Lemes
(art.
121,
caput
, CP) e tentativa de Homicídio qualificado contra a vítima
Jair Aparecido Anjo Lemes
(art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II, CP), à pena de 17 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado.

Neste grau de jurisdição, quanto ao Homicídio cometido contra a vítima
Jorge
,
a defesa requereu a fixação da pena basilar no mínimo legal e, no que tange ao Homicídio qualificado tentado (vítima
Jair
), pleiteou o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, CP, sob a alegação de que ficou comprovado que o réu agiu sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.

I – PENA BASILAR – vítima
Jorge

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que, quanto ao Homicídio simples cometido contra a vítima
Jorge Júlio dos Santos Lemes
, o juiz sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante, as seguintes circunstâncias judiciais: a)
culpabilidade
do réu

“(...) em vista do seu modo consciente e agressivo de agir, consistente na brutalidade com que atacou a vítima, no momento em que esta se aproximava, no intuito de acalmar o réu, após este ter desferido disparos de arma de fogo contra seu irmão, o que fez, confiando nos longos anos de amizade que havia entre ambos”
; e, b) as
consequências do crime

“em vista da perda repentina de uma vida humana, tendo deixado viúva e filhos menores, os quais dependiam exclusivamente da vítima para seu sustento”
.

Quanto à
culpabilidade
, de fato, inexistem provas que indicam essa agressividade ou brutalidade mencionada pela magistrada
a quo
, mormente porque o réu efetuou apenas um disparo de arma de fogo contra a vítima
Jorge
, o que foi suficiente para lhe ceifar a vida. A propósito, a informante
Sebastiana Anjo Lemes
afirmou em Juízo que o réu se limitou a encostar a arma de fogo na vítima e efetuar o disparo que tirou sua vida.

Por outro lado, entendo que a culpabilidade do réu se mostra mais acentuada em razão da confiança que a vítima
Jorge
lhe depositava, decorrente da amizade de longa data entre eles, sendo evidente que foi por esse motivo que vítima se aproximou do réu, sem medo, mesmo sabendo que ele estava armado, ocasião em que foi alvejada.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado deste TJMT:

“(...) A confiança depositada pela vítima nos réus é fundamento hábil a justificar a majoração da pena, haja vista que demonstra o maior grau de censura da conduta praticada. (...)” (REsp n. 1.582.632/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 11/5/2017.)

Noutro giro, entendo ser possível a negativação das
consequências do crime
nos casos em que a vítima deixa viúva e filhos menores, em especial por ser inegável, em tais casos, que, para o resto de suas vidas, os menores são privados de conviver com o pai/mãe ou receber qualquer auxílio material ou emocional deles.

Entretanto, especificamente no caso em tela, como bem destacado pela defesa, a juíza
a quo
deixou de apontar as provas de que a vítima tenha deixado viúva e filhos menores.

Em sentido contrário, consignou-se na requisição de exame colacionada ao Id. 127199435 - Pág. 29, que a vítima era solteira.

Portanto, malgrado entender que a orfandade extrapola as consequências naturais do delito de homicídio,
in casu
, ela não ficou satisfatoriamente comprovada, motivo pelo qual, imperiosa a neutralização das consequências do crime.

II –
ART. 65, III, “C”, CP – Vítima
Jair

Prosseguindo, quanto ao Homicídio qualificado tentado (vítima
Jair Aparecido Anjo Lemes
), a defesa almejou
o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
“c”
, CP, sob a alegação de que ficou comprovado que o réu agiu sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.

No entanto, nota-se que a indigitada circunstância atenuante se assemelha em muito à causa de diminuição da pena prevista no art. 121, § 1o, do CP (homicídio privilegiado), conforme se vê a seguir:

“Art. 121. Matar alguém: (...) § 1o Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.”

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III - ter o agente: (...) c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou
sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima
;”

Dito isso, registra-se que o Conselho de Sentença afastou a tese de defesa para reconhecimento do homicídio privilegiado, o que, diferentemente do que alega a defesa, impede este julgador de reconhecer a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste TJMT:

“(...)
É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para reconhecer a forma privilegiada do crime de homicídio, quando a tese já foi rechaçada pelo Conselho de Sentença. (...)” (N.U 0004571-46.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021)

III – DOSIMETRIA – Vítima Jorge

Quanto ao Homicídio simples cometido contra a vítima
Jorge
, neutralizei as consequências do crime, sendo mantida a elevada culpabilidade do réu. Assim, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial negativa (culpabilidade), atento ao
quantum
estabelecido pelo magistrado
a quo
, fixo a pena basilar do réu em
7 anos e 9 meses de reclusão
.

Na segunda etapa, não há agravantes a serem consideradas, mas está presente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, conforme estabelecido em primeiro grau, reduzo a pena intermediária em 1/6, encontrando a reprimenda de 6 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, de modo que, fixo a pena
em

6 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão
.

O réu foi condenado, também, por tentativa de Homicídio qualificado em desfavor da vítima
Jair
, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão. Assim, nos termos do art. 69 do Código Penal, somo as penas aplicadas, encontrando a reprimenda definitiva de
15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
.

Mantenho o regime prisional
fechado
(art. 33, §2o, “a”).

Mediante tais considerações, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para, com relação ao crime de Homicídio simples cometido contra a vítima
Jorge
,
neutralizar as consequências do crime
, redimensionar sua pena-base e fixar, quanto a esse delito, a pena de
6 anos, 5 meses e 15 dias
de
reclusão
.

No entanto, o réu foi condenado, também, por tentativa de Homicídio qualificado em desfavor da vítima
Jair
, à pena de
9 anos e 2 meses
de
reclusão
. Assim, nos termos do
art. 69
do Código Penal, somo as penas aplicadas, encontrando a reprimenda definitiva de
15 anos, 7 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022